Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAIDI BATISTA RABELO e OUTRO(S) contra a Decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e a alegação de excesso de execução. Aduz o Agravante que “o valor a ser considerando no momento do cumprimento de sentença deverá ser limitado ao montante inadimplido, R$ 1.200.000,00, atualizado monetariamente da data da homologação do acordo, considerando os juros de mora a partir da data do desarquivamento e seguimento do feito”. Acrescenta que a multa e valores devem considerar os termos do acordo e não da avença originalmente pactuada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Em síntese, é o relatório. Eis a decisão agravada: Conforme os parágrafos quarto e quinto da cláusula quarta do acordo de ID. 155875278, a multa de 10% foi fixada para a hipótese de descumprimento de qualquer das obrigações previstas no parágrafo primeiro. O acordo consistia na dação em pagamento, a qual não foi cumprida pelos executados. Logo, houve o descumprimento integral do acordo. Portanto, a multa deve incidir sobre o valor integral, desde a data do acordo. A transmissão da posse do imóvel à Advocacia Fontes decorreu de liberalidade da executada, mas a obrigação não se exauriu na transmissão da posse, pois o acordado foi a dação em pagamento. Como a transmissão da posse era uma decorrência natural da obrigação e não era suficiente para a satisfação da obrigação assumida, os executados não podem se furtar do pagamento da multa ajustada para a hipótese de descumprimento. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelos executados. Intime-se a parte executada para que efetue o depósito do saldo remanescente de R$ 386.882,73 (ID. 190542179) devidamente atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena de deferimento do pedido de leilão do imóvel localizado no lote 23, Quadra 38, Cidade Industrial Fraccaroli, Luziânia/GO. A r. decisão agravada determinou o pagamento do valor remanescente, de acordo com os cálculos apresentados pelo credor e o valor do bem a ser adjudicado nos autos. Por outro lado, o devedor impugna o valor apresentado, porquanto não teria sido considerado o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que realizou por ocasião do acordo. Tal alegação se reveste de verossimilhança, uma vez que ao longo do feito o credor aponta o descumprimento da transferência do imóvel oferecido em dação em pagamento, porém se omite quanto ao valor de R$ 200.000,00 que seria pago em dinheiro no ato do acordo. Estando na iminência de escoar o prazo para pagamento dessa quantia, entendo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, neste ponto, para que a questão possa ser avaliada em sua inteireza pelo eg. Colegiado. Do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator